Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta omissiva do devedor que resiste de modo injustificado à ordem judicial de indicar bens à penhora.
2. Está correta a decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de a devedora indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que não dispõe de qualquer bem que possa ser penhorado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.